Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-75.2019.8.11.0096
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-75.2019.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A
PELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
DECLARATÓRIA
.
DESMATAMENTO.
SUSPENSÃO DE MULTA AMBIENTAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
.
OMISSÃO
NÃO VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por unanimidade,
desproveu recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente
s

os pedidos de
suspensão de multa ambiental aplicada através do Auto de Infração nº 104505, decorrente de desmatamento irregular de 647,8033 hectares de vegetação nativa, bem como o
cancelamento d
a

respectiva
certidão de dívida ativa
.

II. Questão em discussão

2. A
que
stão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i)

a
análise de documentos anexados;
(
ii
)
contradição na interpretação do art. 59, §5º, da Lei n.º 12.651/2012; (
iii
) exigência indevida de vinculação entre
o T
ermo de
C
ompromisso e
o A
uto de
I
nfração.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão/ contradição, tendo o acórdão embargado analisado adequadamente a documentação apresentada e fundamentado a ausência de preenchimento dos requisitos legais e
regulamentares exigidos para suspensão da sanção administrativa.

4. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1.
A norma estadual exige a correspondência entre o Termo de Compromisso e o Auto de Infração (art. 56, VI, do Dec. 1.491/2018), sob pena de ineficácia d
a

obrigação
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 494 e 1.022; Lei n.º 12.651/2012, art. 59, §§ 4º e 5º; Decreto Estadual n.º 1.491/2018, art. 56, VI.

Jurisprudência relevan
te
citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1807870/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
373721/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.03.2018
; TJMT, N.U 1022187-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2022, p. DJE 25/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Alberto Gonçalves
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de
apelação cível interposto.

Em suas razões recursais,
aqui abreviadas,

o Embargante
alega
que o acórdão embargado padece de vícios de omissão e contradição, dado que a decisão colegiada negou provimento ao apelo sob o fundamento de que a suspensão das sanções ambientais previstas no artigo 59, §5º, do Código Florestal, somente se efetiva a partir da assinatura do Termo de Compromisso, e que, no caso concreto, não teria sido apresentado nos autos documento que preenchesse tal exigência, uma vez que o Termo de Compromisso nº 25974 (ID 26310554) não conteria a identificação das infrações discutidas nem do respectivo auto de infração, inviabilizando a concessão do benefício legal pleiteado.

Além disso, a parte embargante sustenta que não pleiteou a conversão da multa ambiental, mas tão somente a sua suspensão, nos moldes do artigo 59, §§ 4º e 5º, do Código Florestal.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a
omissão apontada
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que

seja provido o recurso de a
pelação cível
interposto
.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id.
290496350
), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Alberto Gonçalves
, contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível interposto.

Em origem recursal, o embargante
Alberto Gonçalves
interpôs a
pelação cível

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da ação declaratória nº 1000541-75.2019.8.11.0096, julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo autor ALBERTO GONÇALVES e, por consequência DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como que houve julgamento do feito sem necessidade de instrução probatória, o que faço com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil
”.

O embargante foi autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) por “desmatar 647,8033 hectares de vegetação sem autorização prévia do órgão ambiental competente”, o que gerou a aplicação da multa de R$ 129.560,66, por meio do Auto de Infração n.º 104505. A multa resultou na Certidão de Dívida Ativa n.º 2012857 e no ajuizamento da Execução Fiscal n.º 0000189-81.2012.8.11.0096.
Nos autos de origem,
foi pleiteado
o cancelamento da CDA, alegando o direito à suspensão e posterior conversão da multa ambiental em medidas de recuperação ambiental, com base no Novo Código Florestal e no Decreto Estadual n.º 1.491/2018.

O
Ju
ízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido que a infração ocorreu antes de 22/07/2008, negou o pedido por entender que não foram cumpridos os requisitos exigidos para a suspensão da penalidade, considerando a necessidade da aprovação prévia do
PRA
e a ausência de comprovação de outras exigências ambientais
.
A
sentença recorrida
foi mantida por acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não teria, segundo a parte embargante, se pronunciado sobre pontos fundamentais levantados no recurso.

Pois bem
.
Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado a existência do Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada n.º TCR-4212/2023 e do correspondente Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas, documentos estes que comprovariam o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 59, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 12.651/2012, para fruição da suspensão das sanções administrativas. Aponta, ainda, que o acórdão teria exigido indevidamente que o termo de compromisso mencionasse expressamente o número do auto de infração, o que, segundo sustenta, não se encontra previsto na norma federal invocada.

De início, impende esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, tampouco funcionam como sucedâneo recursal. Conforme exegese consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1807870 RJ 2019/0097138-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021).

Superada essa premissa metodológica, passo ao exame pontual das alegações de vício.

I. Da suposta omissão quanto ao TCR nº 4212/2023

A alegação de omissão é infundada. Como assentado no acórdão embargado, o juízo de primeiro grau reconheceu que a documentação apresentada – inclusive o Termo de Compromisso anteriormente juntado (n.º 25974, ID 26310554) – não continha os elementos exigidos pela legislação estadual de regência, notadamente o artigo 56, VI, do Decreto Estadual nº 1.491/2018, que impõe a identificação do auto de infração correlato.

Ademais, o acórdão fixou, com base na moldura probatória dos autos, que a área rural objeto da infração ambiental não se encontra regularizada junto à SEMA-MT, o que inviabiliza, de per se, o deferimento dos benefícios pleiteados, especialmente a suspensão da multa.

A juntada de um novo termo de compromisso (TCR-4212/2023), desacompanhado da comprovação do cumprimento das obrigações nele estipuladas – como exige o art. 59, § 5º, do Código Florestal – não satisfaz os requisitos normativos, nem possui aptidão para infirmar o fundamento principal da decisão: a inexistência de regularização ambiental formalizada e concluída.

Novamente, ainda que se alegue que a morosidade da Administração Pública implique na demora quanto à análise das novas informações remetidas
pelo particular
através do CAR
do imóvel rural,
a situação não garante ao autuado o direito à suspensão da multa sem que estejam preenchidos todos os requisitos previstos no Código Florestal. Transcrevo
o já fundamentado no r. acórdão (Id. 287295366)
:

“
Em que pese o autor tenha argumentado que a falta de regularização se dá por demora estatal, este não é o meio adequado para tal discussão. Até mesmo porque não se busca, neste feito, obrigar o Estado a realizar qualquer análise documental, mas sim a suspensão e conversão da sanção pecuniária em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, sob o argumento de que o fato ocorreu antes de 22/7/2008
”.

Embora sustente que a irregularidade de seu cadastro advenha de morosidade da SEMA-MT, que, o Apelante não está eximido de submeter-se aos requisitos já expostos do Código Florestal para a suspensão da exigibilidade da multa
. Nada obstante, sendo essa a insurgência do recorrente, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública do Estado de Mato Grosso, vincula os órgãos administrativos à prazos estipulados de resposta aos requerimentos realizados.

Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da CF, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Assim sendo, sendo a morosidade administrativa o único impedimento para este pode valer-se de instrumento mandamental para fazer valer eventual direito líquido e certo à duração razoável do processo.

Contudo, o que não há de se permitir é que a presente fundamentação, que não guarda relações com o fato gerador do auto de infração contestado, transvista-se de motivo apto a ensejar a suspensão de débito sem preenchimentos dos requisitos legais - dada a já contestada liquidez da multa pela legislação ambiental que a prevê
”
[
g.n
].

Percebe-se que, ao intuito,
que
o embargante pretende a análise de mérito administrativo junto ao Poder Judiciário, que, ao passo, limita-se à o
bservância dos requisitos de legalidade.
Ao ecoar do pensamento pacificado pelo STJ,
“a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018).

No mais, depreende-se que o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR-4212/2023 e o respectivo Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Ids. 236439721 e 236439722), foram juntados apenas em sede de
recurso de
apelação.
Dessa forma, os documentos em questão não integraram o acervo probatório formado em primeiro grau, de modo que não poderiam, em sede recursal, ser valorados como fundamento autônomo para reforma da sentença, sob pena de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e da não supressão de instância.

O acórdão embargado, portanto, não padece de qualquer vício ao ter se limitado à análise dos elementos constantes dos autos até o encerramento da fase de conhecimento em primeiro grau
, conforme já discorrido (Id. 266988791):
“Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância”
.

Destarte, infundada a alegação de omissão, pelo qual a afasto.

II.
Da alegação de contradição quanto à interpretação do art. 59, § 5º, da Lei n.º 12.651/2012

No que se refere à suposta contradição, afirma o Embargante que o acórdão exige a existência de um termo de compromisso para suspender a exigibilidade da multa, mas, ao mesmo tempo, nega esse efeito ao TCR-4212/2023, cuja juntada alega.

Contudo, essa leitura não se sustenta. O voto embargado foi claro ao distinguir a mera existência formal do termo de compromisso de sua efetiva validade e regularidade material, que pressupõe o atendimento integral aos requisitos legais e regulamentares, inclusive a vinculação direta entre o termo e a infração específica. A norma estadual exige essa correspondência (art. 56, VI, do Dec. 1.491/2018), sob pena de ineficácia do compromisso.

III.
Da exigência de menção ao número do auto de infração no Termo de Compromisso

Nada obstante o arguido pelo embargante
, deve-se ressaltar que a legislação estadual regulamentar vigente impõe a vinculação entre o
Termo de Compromisso
e o
A
uto de
I
nfração, como medida de controle e segurança jurídica, razão pela qual a ausência de tal informação representa falha essencial à eficácia do documento.

Não se trata, pois, de mera tecnicidade ou formalidade
, dado que o requisito está previsto no artigo 56, inciso VI, do Decreto Estadual 1.491/2018.
O Decreto, ao regulamentar o Código Florestal
em âmbito estadual
, previu expressamente as condições para a regularização ambiental da propriedade, elencando os requisitos obrigatórios do
instrumento
.
In
verbis
:

“Art. 56
O Termo de Compromisso destina-se a promover a regularização ambiental da propriedade ou posse rural para o atendimento das exigências impostas no Capítulo XIII da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, sendo obrigatório que o respectivo instrumento contenha:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas ou dos representantes legais

II -
os
dados da propriedade ou posse rural

III - a localização da Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal ou Área de Uso Restrito a ser recomposta ou compensada

IV -
descrição
detalhada de seu objeto, cronograma físico de implementação e indicadores ambientais, com metas bianuais a serem atingidas

V -
as
multas ou sanções que poderão ser aplicadas aos proprietários ou possuidores rurais compromissados e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas

VI -
a
relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração
, se houver; e

VII - o foro competente para dirimir litígios entre as partes”
[
g.n
].

O Poder Judiciário, ao analisar o cumprimento de requisitos legais para concessão de benefícios administrativos, deve considerar a integralidade da disciplina normativa aplicável, inclusive regulamentos válidos e eficazes editados pelo ente competente
subsidiário
(no caso, o Estado de Mato Grosso).
Assim o fez o Magistrado de origem, pelo que se depreende nova tentativa de rediscussão de mérito pelo embargante atr
avés dos
aclaratórios
. Veja-se:

“
Com efeito, verifica-se que a parte autora juntou ao processo o recibo de adesão ao Programa de Regularização (id. 26310552); cópia do Termo de Compromisso n.º 25974 (id. 26310554),
sem qualquer indicação das infrações discutidas ou do Auto de Infração respectivo, conforme determina o artigo 56, inciso VI, do Decreto Estadual 1.491/2018; e Autorização Provisória de Funcionamento Rural, com data de validade até 31/12/2020 e 31/12/2021 (id. 56194938).

A documentação coligida não comprova o preenchimento dos requisitos necessários para suspensão e conversão pretendida, principalmente porque a área do autor não se encontra regularizada
, conforme por ele mesmo admitido no petitório de id. 68322776.
Além disso, conforme art. 56, §2º, do Decreto Estadual 1.491/2018, a celebração do termo de compromisso não impede a execução de eventuais multas relativas a infrações não previstas no instrumento
” [
g.n
].

Nesse sentido,
a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo d
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL–– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 127 do Código Ambiental Estadual, estabelece que suspensão da exigibilidade da multa ambiental, requer a adoção de medidas reparatórias, consistente na elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada- PRAD, que após analisado pelo órgão ambiental e aprovado, será encaminhado para lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta, para só então, ser suspensa a exigibilidade da penalidade.

A suspensão das sanções decorrentes das infrações ambientais, de modo a permitir regularização do passivo ambiental existente em áreas rurais já consolidadas, de que trata o §§ 4º e 5º do art. 59 do Novo Código Florestal não constitui direito subjetivo das partes, que decorre de simples previsão legal, porquanto, mister o cumprimento de vários requisitos, que não foram evidenciados
.

Recurso desprovido

(N.U 1022187-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022,

Publicad
o
no DJE 25/08/2022)

[
g.
n
].

Ainda d
o acórdão
acima
transcrit
o
, em caso semelhante, destaco o seguinte trecho:

“
Ocorre que,
no caso em comento, o Termo de Compromisso Ambiental nº 25974/2019 (id. 63608980), não se constata “a relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração, se houver” (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.491, de 15 de maio de 2018, artigo 56, VI).

Dessa forma, não se mostra admissível suspender a exigibilidade de multa ambiental, com fundamento no artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 592, de 26 de maio de 2017 e na Lei n. 12.651/2012
”.

Por fim, e
m entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador ape
nas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025